Tribunal: TJDFT
Processo: 0730543-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PUBLICAÇÃO DO DECRETO No 9.785/2019. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Se o acessório de arma de fogo encontrado na posse do réu passou a ser classificado como de uso permitido, segundo o novo regramento do Decreto no 9.785/2019, a conduta enquadra-se no tipo penal previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.286/2003, e a consequente alteração da reprimenda corporal para 01 (um) ano de detenção pelo juízo da execução enseja a substituição por uma pena restritiva de direitos.
3. Revisão criminal procedente.